Tribunal: STJ
Processo: 1001690-38.2023.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805386 - SP (2024/0455629-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LUCIA VIEIRA VERAS DE LIMA
ADVOGADOS
: RAFAELA ALVAREZ MORALES - SP347217
GUSTAVO AMBROGI CINCOTTO - SP386306
LILIAN D' ANGELO TOMAZINHO - SP404492
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
LUCAS RENAULT CUNHA - SP138675
IGOR FERREIRA MOREIRA - SP459438
VIVIANE ROSOLIA TEODORO CARDOSO - SP285987
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
13/05/2025
19/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47593358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/05/2025 21:10:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 5ec08f72-176b-4ead-81df-27ce045a3fe6

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47593358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/05/2025 21:10:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 5ec08f72-176b-4ead-81df-27ce045a3fe6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805386 - SP (2024/0455629-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LUCIA VIEIRA VERAS DE LIMA
ADVOGADOS
: RAFAELA ALVAREZ MORALES - SP347217
GUSTAVO AMBROGI CINCOTTO - SP386306
LILIAN D' ANGELO TOMAZINHO - SP404492
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
LUCAS RENAULT CUNHA - SP138675
IGOR FERREIRA MOREIRA - SP459438
VIVIANE ROSOLIA TEODORO CARDOSO - SP285987
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por LUCIA VIEIRA VERAS DE LIMA em face de decisão
monocrática da Presidência desta Corte (fls. 402-403, e-STJ), que não conheceu do
Documento eletrônico VDA47396110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:49
Código de Controle do Documento: 8fe83343-7b82-4d2b-88f9-8cf407ac71d6

agravo da parte insurgente, ante a ausência de impugnação específica dos
fundamentos que embasaram a decisão agravada, aplicando-se o teor da Súmula 182
/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 407-423, e-STJ), no qual a parte
sustenta que o agravo em recurso especial abordou todas as súmulas que motivaram o
seu indeferimento.
Impugnação às fls. 426-434, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual deve ser mantida.
Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
1.
recorrente
da decisão de admissibilidade
impugnar especificamente os fundamentos
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). Nesse
sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA

DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
.
DESISTÊNCIA
PARCIAL.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c 253, parágrafo
único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito
de "destrancar" o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste
2. O agravo é apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de
.
pelo STJ
admissibilidade por este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso
especial. Desse modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo
que, na sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os
olhos voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão
recorrido. 3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o

agravante restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já
foi previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal
4. O ordenamento jurídico admite que a parte inconformada recorra,
de origem.
parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão julgador conheça, em
parte, do recurso interposto. Não há, entretanto, qualquer previsão que autorize
a desistência parcial, tácita ou expressa, do recurso especial após sua
interposição. 5. É manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de
6. Agravo
maneira consistente, todos os fundamentos da decisão agravada.
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 727.579
/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
12/12/2017
19/12/2017
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
1.
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
À luz do
Documento eletrônico VDA47396110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:49
Código de Controle do Documento: 8fe83343-7b82-4d2b-88f9-8cf407ac71d6

princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
seguimento ao reclamo
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade,
a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932,
, ônus da qual não se desincumbiu a
III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ
parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1039553
/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
23/05/2017
26/05/2017
No caso dos autos, o Tribunal local inadmitiu o recurso da parte ora a

gravante (fls. 361-363, e-STJ), com amparo nos seguintes fundamentos:
não ficou
a)
demonstrada a violação dos arts. 13, 422, 424 e 757 do Código Civil e dos arts. 6o, 39,
46, 47, 51, incs. IV e XV, § 1o, e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor; b)
incidência da Súmulas 5 e 7/STJ, pois a pretensão recursal demanda a revisão do
contrato e a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em
sede de recurso especial; e
a mera transcrição de ementas não é suficiente pra
c)
demostrar o dissídio jurisprudencial nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015.
Nas razões do agravo (fls. 366-382, e-STJ), a parte insurgente impugnou a
alegação de que não teria demonstrado a violação dos dispositivos legais e refutou a
de ausência de demonstração analítica do dissídio jurisprudencial. Entretanto,
combateu de maneira genérica a aplicação da Súmula 7/STJ e nada mencionou acerca
do teor da Súmula 5/STJ, deixando de atender a dialeticidade recursal.
No que se refere à Súmula 7/STJ, esta eg. Quarta Turma, nos autos do

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AGInt no ARESp n. 1.490.629/SP,
TURMA,
, firmou o entendimento de que "
DJe 25/08/2021
a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
atacada
da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos
.".
fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias
Eis a ementa do referido julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
PRINCIPIO
DA
DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE
ALEGAÇÃO GENÉRICA. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os
recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do
agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O
agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art.
Documento eletrônico VDA47396110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:49
Código de Controle do Documento: 8fe83343-7b82-4d2b-88f9-8cf407ac71d6

,
253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente sendo
.
insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado 3.
Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC
/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo
Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica
para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se
prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4.
Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
05/08/2021
) [grifou-se]
25/08/2021
Desta forma, cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a
justificar, no caso, o porquê da aplicação do dispositivo não demandar - em contraste
- a análise de fatos, obrigação processual da qual, a rigor,
ao que concluiu a Corte local
.
não se desincumbiu
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente impugnar
, de
especificamente
os fundamentos suficientes para manter o
recorrido
todos
decisum
maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece ser
modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu
a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão
ataque específico
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
2. Do exposto,
ao agravo interno.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47396110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:49
Código de Controle do Documento: 8fe83343-7b82-4d2b-88f9-8cf407ac71d6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.805.386 / SP
Número Registro: 2024/0455629-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016903820238260003
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIA VIEIRA VERAS DE LIMA
ADVOGADOS : RAFAELA ALVAREZ MORALES - SP347217
GUSTAVO AMBROGI CINCOTTO - SP386306
LILIAN D' ANGELO TOMAZINHO - SP404492
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS : MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
LUCAS RENAULT CUNHA - SP138675
IGOR FERREIRA MOREIRA - SP459438
VIVIANE ROSOLIA TEODORO CARDOSO - SP285987
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIA VIEIRA VERAS DE LIMA
ADVOGADOS : RAFAELA ALVAREZ MORALES - SP347217
GUSTAVO AMBROGI CINCOTTO - SP386306
LILIAN D' ANGELO TOMAZINHO - SP404492
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Documento eletrônico VDA47579274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:43:36
Código de Controle do Documento: 166e33cc-e1aa-4f83-8d75-82f427122087

ADVOGADOS : MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
LUCAS RENAULT CUNHA - SP138675
IGOR FERREIRA MOREIRA - SP459438
VIVIANE ROSOLIA TEODORO CARDOSO - SP285987
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:43:36
Código de Controle do Documento: 166e33cc-e1aa-4f83-8d75-82f427122087